Tribunal: TJDFT
Processo: 0726409-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – O contraditório prévio previsto no § 3o do artigo 282 do Código de Processo Penal, em regra, não se aplica aos casos de decreto de prisão preventiva diante da urgência e perigo de ineficácia da medida.
II – No caso, não há que se falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia diante da devolução do inquérito à autoridade policial para o cumprimento de diligências pendentes, sendo ainda pacífico que o prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal é impróprio (Precedentes STJ).
III - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, ao que tudo indica, é integrante de associação criminosa especializada na subtração, mediante fraude, de cartões bancários de idosos, para posterior utilização em compras fraudulentas e saques em dinheiro de suas contas bancárias.
IV - Ordem denegada.